Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes G44 BRASIL S/A E OUTROS para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, BENEDITA FERREIRA DA ROCHA E OUTROS deverão manifestar-se sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelas rés. Intimem-se. Após, retornam os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46